Tribunal: TJES
Processo: 5000339-56.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000339-56.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA SOUSA AUER
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1528301).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AMANDA DE SOUZA AUER ,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o aparelho celular apresentou vícios;
d)
que durante a assistência técnica ficou sem o aparelho celular;
e)
que o aparelho celular apresentou vício três vezes;
f)
que enviou a nota fiscal com documento de identificação;
g)
que a nota fiscal apresentou problemas e a situação não foi resolvida pela recorrida;
h)
que mesmo após acionar o Procon as recorridas se mantiveram inertes na solução da controvérsia;
i)
que houve violação do CDC, bem como falha na prestação dos serviços por parte das recorridas;
j)
que faz jus a restituição do valor pago pelo produto em razão dos três vícios apresentados em um ano de uso;
k)
que o produto tornou-se imprestável para utilização;
l)
que apesar do reparo ter sido realizado dentro dos trinta dias, a situação não foi solucionada, pois o mesmo problema tornou-se a repetir por mais duas vezes;
m)
que não deve ser afastada a responsabilidade das recorridas;
n)
que a nota fiscal só foi apresentada para a recorrente após o ajuizamento da ação;
o)
que a situação experimentada pela recorrente enseja indenização por danos morais;
p)
que deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé, pois não estão os presentes requisitos para aludida condenação.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos (ID.
1513651
) acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte das recorridas na solução, bem como na assistência prestada em face dos vícios identificados no aparelho celular da recorrente e se tal situação enseja a restituição do valor pago, bem como indenização por danos morais.

Pois bem, a sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a fundamentação de que não há que se falar em restituição dos valores, pois as recorridas prestaram assistência todas às vezes que foram provocadas e que o descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais, como também a situação vivenciada pela recorrente não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Na contramão do que sustenta a recorrida, a recorrente aduz que houve falha na prestação dos serviços e que deve ser restituído os valores pagos na compra do celular, bem como que toda a situação experimentada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual as recorridas devem ser condenadas também a título de danos morais.

Contudo, tenho que razão não assiste à recorrente, pois ainda que o celular, adquirido em 22/03/2019, tenha apresentado vícios três vezes (16/07/2019; 05/09/2019 e 02/03/2020), ensejando na remessas por três vezes ao fabricante, os danos foram todos reparados, possibilitando o uso pela consumidora, tanto é que o lapso temporal entre cada remessa, denota que a consumidora usufruiu do produto após o conserto, tendo prestado assistência dentro do prazo legal.

No que concerne a ausência de observância do prazo de 30 dias, tenho que tal situação se deu porque no dia 14/02/2020 houve recusa no recebimento do produto pela recorrente, fazendo com que a correspondência fosse devolvida.

Assim, tal como sustentado pelo Juízo
a quo
, de fato, o consumidor somente poderá exigir a resolução do contrato quando o vício não for sanado no prazo de 30 dias, o que, de longe, se assemelha ao caso dos autos, pois não há autorização para que se conceda interpretação extensiva aos prazos.

Também não há notícias de que quando a recorrente recebeu o produto, após assistência, o vício se manteve, pois soma-se cerca de dois a quatro meses entre um conserto e outro.

Por conseguinte, tenho que não há que se falar em restituição dos valores pagos pelo celular, quiçá por danos morais, pois a situação, por si só, não enseja restituição dos valores pagos, quiçá os danos morais pleiteados.

Aliás, a Loja Sipollati não apresentou nenhum empecilho para cumprir a solicitação da recorrente, ao revés, enviou a nota fiscal para o email informado e

demonstrou buscar uma solução para a questão na via administrativa, situação que também contribui para afastar o pedido indenizatório pleiteado.

Quanto ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé, não merece prosperar, pois a recorrente alterou a verdade dos fatos, alegando que pagou pelas despesas com o envio do produto à assistência técnica quando na verdade o serviço de correios foi autorizado pelo "cliente Samsung Eletrônica" com autorização de postagem pelo serviço “Sedex Reverso Especial”, que é custeado pelo fornecedor e não tem custos ao consumidor, que só tem a incubência de ir a uma agência dos Correios e depositar a mercadoria com o código de autorização.

Nesse ínterim, a improcedência dos pedidos da exordial é medida que se impõe, razão pela qual tenho como irretocável a sentença do Juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE CELULAR. VÍCIOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA. LAPSO TEMPORAL ENTRE AS REMESSAS DEMONSTRA QUE O PRODUTO FOI CONSERTADO E USUFRUÍDO. ENVIO DA NOTA FISCAL. IMPROCEDÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.